Tribunal: TJMT
Processo: 1009927-66.2020.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009927-66.2020.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Retido na fonte, Abuso de Poder]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), LEONILSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 004.487.051-50 (RECORRIDO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), LEONILSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 004.487.051-50 (JUIZO RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA
–
PEDIDO ADMINISTRATIVO
–
PEDIDO JÁ ANALISADO QUANDO DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA –

AUSENTE A PROVA DE ATO ILEGAL OU ABUSIVO – SENTENÇA RETIFICADA PARA DENEGAR A ORDEM.

Ausente a prova de violação do direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a retificação da sentença para denegar a segurança vindicada.

Sentença retificada em reexame necessário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Reexame Necessário de Sentença

proferida pelo magistrado
a quo
que, nos autos do
Mandado de Segurança n.º
1009927-66.2020.8.11.0041
,
impetrado por
LEONILSON OLIVEIRA DE SOUZA
em face de ato indigitado coator cometido pelo
DIRETOR PRESIDENTE DO MT PREV
,

ratificou a decisão liminar, e

concedeu a segurança pleiteada, determinando que a autoridade impetrada proceda à análise e conclusão do Processo Administrativo n.º 644158/2018.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes (id. 82932546).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, manifestou pela
retificação da sentença
(id. 83437983).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, trata-se de
Reexame Necessário de Sentença

proferida pelo magistrado
a quo
que, nos autos do
Mandado de Segurança n.º
1009927-66.2020.8.11.0041
,
impetrado por
LEONILSON OLIVEIRA DE SOUZA
em face de ato indigitado coator cometido pelo
DIRETOR PRESIDENTE DO MT PREV
,

ratificou a decisão liminar, e

concedeu a segurança pleiteada, determinando que a autoridade impetrada proceda à análise e conclusão do Processo Administrativo n.º 644158/2018.

Narra o Impetrante que
alcançou o direito à concessão de isenção de imposto de renda,

e por tal razão

“pleiteou por meio do requerimento administrativo n ° 644158/2018 a sua isenção”
.
Todavia
considerando a morosidade na apreciação do requerimento, se viu obrigado a se socorrer no Poder Judiciário.

Pois bem.

No caso dos autos,
em que pese o impetrante tenha ajuizado o presente
writ
em data de 17.03.2020, alegando a morosidade na apreciação do
Processo Administrativo n.º 644158/2018, ressai dos autos originários (MS n.º 1009927-66.2020.8.11.0041)
,
que o aludido requerimento já havia sido analisado em sede administrativa e indeferido em 06.02.2019, sob o fundamento de que o interessado ainda encontrava-se em atividade, e o benefício é concedido somente aos aposentados, reformados e pensionistas, nos termos do artigo 6.º, inciso XIV, da Lei 11.052/04 (id. 34506919 - MS n.º 1009927-66.2020.8.11.0041).

Desse modo, no tocante a omissão de análise de requerimento administrativo, resta ausente a justa causa, o direito líquido e certo, vez que não há omissão a ser sanada, não existindo, por lógica, ato coator.

Assim, entendo que a sentença merece ser reformada para denegar a segurança vindicada.

Ante o exposto, em Reexame Necessário,
RETIFICO
a sentença para
DENEGAR A SEGURANÇA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022